Tribunal: TJPA
Processo: 0022796-08.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022796-08.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A matéria controvertida na ação, concerne à interesse individual do autor (JAIR DA CRUZ DOS SANTOS), qual seja, a incorporação da Gratificação de Direção e Assessoramento Superior (DAS).

2-Dos autos, constata-se que não houve insurgência recursal do autor da ação, mas somente do Ministério Público Estadual, sob o fundamento de inconstitucionalidade da aplicação da Lei Complementar n.º 39/2002 aos Policiais Militares, face à existência de regulamentação previdência específica dos militares estabelecida no art. 2.º da Lei n.º 5.320/86, conforme o estabelecido no art. 42 e 142, § 3.º, inciso X, da CF.

3-O autor da Ação Ordinária, único e exclusivo beneficiário da prestação jurisdicional, não se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação DAS aos seus vencimentos e o Ministério Público assumiu a demanda em grau recursal, interpondo Apelação arguindo a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar n.º 39/2002, como fundamento da concessão do benefício ao autor.

4-Contudo, versando a demanda sobre interesse individual do autor de cunho patrimonial disponível (incorporação de gratificação), suscetível de renúncia por seu titular e, não se encontrando presentes as hipóteses de insurgência recursal do Ministério Público Estadual, ante a inexistência de aspectos sociais relevantes que justificam a intervenção do Ministério Público em substituição a parte, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

5-Assim, como também pela ausência do interesse público e/ou individual indisponível (art. 127 caput da CF), como também pela qualidade das partes (art. 82, incisos I a III, do CPC), ou hipóteses do art. 129, incisos I a IX, da CF, ensejam o não conhecimento do apelo do Ministério Público. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

6-
Recurso não conhecido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo
0022796-08.2011.8.14.0301 - PJE
) interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação ajuizada por
JAIR DA CRUZ DOS SANTOS
.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO ORDINÁRIA, por falta de amparo jurídico e legal, nos termos da fundamentação e por tudo mais o que consta nos autos, nos termos do artigo 269, I, CPC.

Condeno a parte autora nas custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios diante da não instauração de contraditório. (...)”

Em razões recursais, o Ministério Público informa que o militar identificado nos autos, interpôs ação requerendo incorporação de vantagem proveniente do exercício de função e assessoramento o que julgado improcedente pela sentença.

O Apelante aduz legitimidade e requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, julgando procedente a ação, reconhecendo, incidentemente, a inconstitucionalidade suscitada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seja negado provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

A matéria controvertida na ação, concerne à interesse individual do autor (JAIR DA CRUZ DOS SANTOS), qual seja, a incorporação da Gratificação de Direção e Assessoramento Superior (DAS).

Dos autos, constata-se que não houve insurgência recursal do autor da ação, mas somente do Ministério Público Estadual, sob o fundamento de inconstitucionalidade da aplicação da Lei Complementar n.º 39/2002 aos Policiais Militares, face à existência de regulamentação previdência específica dos militares estabelecida no art. 2.º da Lei n.º 5.320/86, conforme o estabelecido no art. 42 e 142, § 3.º, inciso X, da CF. Ao final, formulou o seguinte pedido:

“(...) seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. sentença de Primeiro Grau e julgar procedente a ação, reconhecendo a inconstitucionalidade suscitada incidentalmente,
obedecido o princípio de reserva de plenário
.”

O autor da Ação Ordinária, único e exclusivo beneficiário da prestação jurisdicional, não se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação DAS aos seus vencimentos e o Ministério Público assumiu a demanda em grau recursal, interpondo Apelação arguindo a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar n.º 39/2002, como fundamento da concessão do benefício ao autor.

Contudo, versando a demanda sobre interesse individual do autor de cunho patrimonial disponível (incorporação de gratificação), suscetível de renúncia por seu titular e, não se encontrando presentes as hipóteses de insurgência recursal do Ministério Público Estadual, ante a inexistência de aspectos sociais relevantes que justificam a intervenção do Ministério Público em substituição a parte, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Assim, como também pela ausência do interesse público e/ou individual indisponível (art. 127 caput da CF), como também pela qualidade das partes (art. 82, incisos I a III, do CPC), ou hipóteses do art. 129, incisos I a IX, da CF, ensejam o não conhecimento do apelo do Ministério Público.

Os precedentes abaixo colacionados corroboram ser este o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O reajuste pretendido é direito patrimonial disponível, passível de sofrer renúncia pelo titular, razão pela qual está demonstrada a ilegitimidade do Ministério Público para a tutela do direito vindicado (AgRg no REsp. 1.012.968/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 6.4.2009)
. 2. No mesmo sentido: AgRg no REsp. 901.572/DF, Rel. Min. CELSO LIMONGI, DJe 5.10.2009 e REsp. 766.541/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 22.3.2010. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1464858 SP 2014/0147337-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019 - grifei)

Em caso na análogo, esta E. Corte assim já decidiu, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DAS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO MANTIDA.
Tendo sido proferida sentença de improcedência do pedido de incorporação de gratificação DAS formulado pelo autor em Ação Ordinária, sem que tenha havido insurgência recursal da parte interessada, o fato de ter sido arguido inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar 39/2002, não torna legitima a insurgência recursal do Ministério Público em defesa de interesse individual disponível e suposta defesa da ordem jurídica constitucional, eis que esta matéria ficou superada
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, mantendo-se a decisão agravada.

(TJ-PA - APL: 201230216661 PA, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/10/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/10/2014 - grifei)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por ilegitimidade passiva para recorrer, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023